Tribunal: TJSP
Processo: 2090156-97.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão. Decisão suficientemente motivada. Necessidade da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos. Paciente que, ciente da imposição de medidas protetivas, descumpriu ordem judicial agredindo a vítima fisicamente e buscando

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão. Decisão suficientemente motivada. Necessidade da custódia cautelar fundamentada em elementos concretos. Paciente que, ciente da imposição de medidas protetivas, descumpriu ordem judicial agredindo a vítima fisicamente e buscando contato por meio telefônico. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Manutenção da prisão preventiva como forma de preservar a integridade física e psíquica da vítima. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.